Tribunal: TJSP
Processo: 3001345-86.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Soldado PM Temporário. Direitos remuneratórios e previdenciários reconhecidos pela C. 5a Câmara de Direito Público, conforme decisão transitada em julgado em 05/09/2018. Rescisória que foi ajuizada com fundamento no artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil. Ação julgada improcedente, afastada a hipótese de desconformidade do acórdão rescindendo com o precedente relativo à ADIN 4.173/DF. Fundamento adotado que não pode ser modificado em razão de tese de repercussão geral superveniente (Tema 733 do STF). Necessidade de ação própria. Decisão mantida.
(TJSP; Ação Rescisória 3001345-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Soldado PM Temporário. Direitos remuneratórios e previdenciários reconhecidos pela C. 5a Câmara de Direito Público, conforme decisão transitada em julgado em 05/09/2018. Rescisória que foi ajuizada com fundamento no artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Soldado PM Temporário. Direitos remuneratórios e previdenciários reconhecidos pela C. 5a Câmara de Direito Público, conforme decisão transitada em julgado em 05/09/2018. Rescisória que foi ajuizada com fundamento no artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil. Ação julgada improcedente, afastada a hipótese de desconformidade do acórdão rescindendo com o precedente relativo à ADIN 4.173/DF. Fundamento adotado que não pode ser modificado em razão de tese de repercussão geral superveniente (Tema 733 do STF). Necessidade de ação própria. Decisão mantida.